Tribunal: STF
Processo: HC 99929
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIPLOS HOMICÍDIOS E 
   OCULTAÇÕES DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM 
   PÚBLICA. GRAVIDADE DO CRIME. INIDONEIDADE. PERICULOSIDADE DO RÉU 
   REVELADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA 
   CAUTELAR.
1.	A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de 
   que o fundamento da garantia da ordem pública é inidôneo quando 
   alicerçado na gravidade do crime.
2.	O decreto prisional expõe, 
   além da gravidade do crime, a periculosidade do réu. 
   Periculosidade revelada pelo modus operandi na prática dos crimes 
   de homicídio (três vezes) e ocultação de cadáver (três vezes). A 
   periculosidade do paciente não resulta de mera presunção judicial,
   mas de afirmação concreta respaldada nos fatos. Daí a 
   necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem 
   pública. Precedentes.
	Ordem denegada.